Tribunal: TJDFT
Processo: 0751899-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751899-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DIRETORA LILIAN NAKAO DO CURSO SUPLETIVO PRO-EDUC DECISÃO A petição de id 54651291 noticia que o processo principal (0748823-86.2023.8.07.0001) foi sentenciado. Em consulta dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (id 182349941) extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do CPC 485, VI. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR